Tribunal: TJSP
Processo: 1000277-58.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Busca a embargante o reexame do mérito, já esgotado e a alteração do julgado, o qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.

Embargos de declaração rejeitados.